Tribunal: STF
Processo: ARE 1496755
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná interpôs agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) – INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA – ARTIGO 23 DA LEI Nº 12.016/2009 NÃO APLICÁVEL A MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS – MERO DESLOCAMENTO FÍSICO DE ESTOQUES – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA - NÃO INCIDÊNCIA – SÚMULA Nº 166 E TEMA REPETITIVO Nº 259, AMBOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.099 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTELIGÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PRETÓRIO EXCELSO NO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 49, QUE POSSUI CARÁTER VINCULANTE (ARTIGO 28, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.868/1999) - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, § 3º, II 12, I, NO TRECHO “AINDA QUE PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR”, E 13, § 4º, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEI KANDIR), DECLARADA PELA SUPREMA CORTE – PEDIDO DE ESTORNO OU CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS DE ICMS APROPRIADOS PELA IMPETRANTE – ARTIGO 29, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.580/1996 SOMENTE APLICÁVEL CASO A OPERAÇÃO DE SAÍDA FOR ISENTA OU NÃO TRIBUTÁVEL – EXPRESSÃO “SAÍDA DE MERCADORIA” - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO OU CANCELAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS - SEGURANÇA CORRETAMENTE CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Aduz a necessidade de sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida na ADC n. 49.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que a matéria articulada nas razões recursais, quanto ao art. 102, § 2º, da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, vez que a deficiência das razões recursais é manifesta. O fundamento central do acórdão recorrido foi o de que o mero deslocamento de mercadorias entre filiais da mesma pessoa jurídica não constitui fato gerador do ICMS.



    No entanto, ao invés de impugnar esse fundamento, a recorrente deduziu apenas argumentos voltados à necessidade de sobrestamento do processo, ante a ausência de trânsito em julgado da ADC n. 49. Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nessa linha:



    (...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.



    (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)



    (...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte.



    (RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente